Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-24.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO AO CONSUMIDOR. QUEDA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Afasta-se a responsabilidade do fornecedor por defeitos resultantes da execução do serviço apenas quando provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Tendo sido comprovada a culpa de terceiro pelo dano causado ao consumidor, não há como se imputar a responsabilidade ao apelado.

3. Recurso conhecido e não provido.